Tribunal: TJDFT
Processo: 0748278-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 0748278-24.2020.8.07.0000 AUTOR: FABIANO SABINO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Fabiano Sabino Pereira, recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda - PDF2, Bloco F, Ala A, Cela 08, encaminhou correspondência a este Tribunal, digitalizada e distribuída por prevenção como Petição Criminal. Informa que foi preso durante operação da Coordenação de Repressão às Drogas no dia 09/06/2017 e condenado por infringir os artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e 16 do Estatuto do Desarmamento, Processo 2017.01.1.034098-0. Diz-se primário e que não deve cumprir a mesma fração de pena dos reincidentes específicos para progredir de regime. Pede a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, na redação da Lei 13.964/2019. O pedido de próprio punho foi formulado no dia 15/06/2020, mas o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU informa que ele é assistido pela Defensoria Pública e que no dia 20/10/2020 o Juiz Valter André de Lima Bueno Araújo, da Vara de Execuções Penais, deferiu a aplicação retroativa da Lei 13.949/2019, impondo nova fração de progressão de regime. Ressaltou que ao conferir nova redação ao inciso VII do artigo 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 se revelou mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte. Isso porque a fração de três quintos, ou seja sessenta por cento, até então determinada pelo artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes hediondos, passou a exigir maior rigor apenas em relação ao condenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, conforme o inciso VII, do artigo 112 da LEP. Logo, o não reincidente em crime dessa natureza, ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de quarenta por cento, conforme inciso V, do artigo 112 da LEP. Determinou-se então a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, anotando a fração de progressão de regime do sentenciado à razão de quarenta por cento da pena hedionda na ação quanto ao tráfico de drogas. Reafirmou que a pena hedionda ou equiparada refere crime sem morte; e, apesar de ser reconhecida a reincidência, o crime anterior não é hediondo nem equiparado. Portanto, não há reincidência específica. Por isso, conforme o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, a nova regra mais benéfica deve retroagir. Assim, como a fração necessária à progressão de regime já foi retificada pelo Juízo competente, não mais subsistem os fundamentos do pedido. Por isso, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se a Defensoria Pública do Segundo Grau para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator